Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719235-57.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: SONIA COSTA SANTOS BARROS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que o condenou a ressarcir valores pagos em decorrência do negócio jurídico anulado. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença. Depreende-se dos autos que o prazo para interposição do recurso findou-se em 13/11/2025 e o recurso foi interposto em 15/12/2025 (ID 79548030). Assim, é patente a sua intempestividade. No tocante à alegação de que a juntada de documento em branco em 11/11/2025 teria decorrido de mero erro material, tal argumento não merece acolhida. Nos Juizados Especiais, a Legislação privilegia a celeridade processual, estabelecendo prazos preclusivos para a prátcia de atos processuais. Ademais, o recurso é peça essencial à impugnação da sentença, e sua ausência no prazo legal configura preclusão temporal, não sendo possível suprir a omissão posteriormente. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso ante a intempestividade, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem-se os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito